Tribunal: CARF
Processo: 16682.906208/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.906208/2012-94
ACÓRDÃO
3001-003.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2011
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. CONTRIBUINTE.
De acordo com as regras do direito probatório (artigo 373 do CPC),
compete ao contribuinte a prova do direito creditório que diz ser seu, não
bastando para tanto o cotejo de declarações sem seus documentos
subjacentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906208/2012-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório,
mantendo a não homologação da compensação declarada em PER/DCOMP.
Segundo o processo, a PER/DCOMP visou compensar débitos informados com
crédito de PIS/PASEP (código 6912) de R$ 219.365,97, decorrente de DARF arrecadado em
25/04/2011. A autoridade concluiu que os pagamentos localizados foram integralmente utilizados
para quitar débitos declarados, não restando crédito disponível, razão pela qual não homologou a
compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada afirmando, em suma, que
houve falha de procedimento (ausência de retificação tempestiva da DCTF), invocando a verdade
material e pedindo a reforma da decisão.
A DRJ julgou improcedente a inconformidade e consignou, de forma expressa, que a
DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho (em 27/03/2014) manteve a vinculação
do DARF ao mesmo valor confessado, anexando quadro-resumo com datas e números de recibos.
No recurso, a contribuinte sustenta que a DACON retificadora de 12/08/2011 já
apontava saldo zero de PIS em 03/2011, evidenciando suposto pagamento indevido e que a DCTF
deveria ter sido ajustada, juntando planilhas e telas para demonstrar bases de crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
A compensação tributária, no âmbito federal, exige crédito líquido e certo (art. 74
da Lei no 9.430/1996), a ser demonstrado pelo contribuinte (arts. 165 e 170 do CTN). A DCTF é
instrumento de confissão de dívida e a sua retificação não produz efeitos quando objetiva reduzir
débitos já examinados em procedimento fiscal (art. 90, § 2o, I, “c”, da IN RFB no 1.110/2010),
premissa expressamente destacada no voto da DRJ.
Ao ponto em que o Despacho Decisório localizou pagamentos vinculados ao DARF
indicado na PER/DCOMP, integralmente utilizados para quitar débitos declarados, não homologou
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.930 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.906208/2012-94
3
a compensação e apresentou valores consolidados (principal, multa, juros). Já a DRJ confirmou
que, mesmo após a ciência do despacho, a DCTF retificadora (27/03/2014) manteve a vinculação
do DARF ao mesmo valor confessado, juntando quadro demonstrativo com número/recibo e
datas.
Por sua vez o contribuinte alega que a DACON retificadora de 12/08/2011 já zerava
o PIS de 03/2011, indicando “pagamento indevido”, e que a DCTF deveria ter sido ajustada;
apresentou planilhas e telas com bases de crédito para PIS/COFINS.
A discussão parece não envolver, propriamente, a natureza dos itens (insumos,
energia, etc.) aptos a gerar crédito de PIS/COFINS, mas sim a coerência declaratória e a vinculação
do DARF ao débito confessado. Ainda que a DACON retificadora tenha sido entregue em
12/08/2011, preexistindo à PER/DCOMP, permaneceu ativa a DCTF (inclusive a retificadora de
27/03/2014) confessando o mesmo valor e vinculando o DARF ao débito.
Tal contradição não foi sanada com documentação hábil (p.ex., retificação eficaz da
DCTF com trânsito no sistema, NF-es, conciliações formais do DARF e livros fiscais/contábeis que
desconstituíssem a confissão). À míngua de liquidez e certeza do alegado indébito, não se pode
homologar a compensação. Trata-se de ônus probatório do contribuinte, nos termos do artigo 373
do CPC (Processo Civil).
Sobre a invocação da verdade material, sou adepto da mesma e entendo que a
mesma consegue preservar o melhor interesse da Fazenda, evitando judicializações decorrentes
de formalidades adotadas excessivamente do PAF. No entanto, ela não autoriza suprimir o ônus
probatório do contribuinte, sobretudo quando há confissão ativa do débito em DCTF (inclusive
retificadora).
Diante do conjunto probatório, não restou demonstrado o pagamento indevido ou
a maior invocado como crédito; ao contrário, os elementos oficiais (Despacho + DRJ) confirmam a
vinculação integral do DARF ao débito confessado em DCTF. Mantém-se a não homologação.
Voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 199
DF CARF MF
Original